Tribunal: TJMT
Processo: 1016708-56.2022.8.11.0002
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016708-56.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JONY NANETY DA SILVA SEBA - CPF: 013.832.611-80 (APELANTE), SONIA MARIA HOFMAN - CPF: 640.994.900-68 (ADVOGADO), MARCELA LEAO SOARES - CPF: 133.367.198-95 (ADVOGADO), GILDNEY VALERIO DE SOUZA - CPF: 002.369.661-38 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATA KAROLINE GUILHER - CPF: 011.927.901-03 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), PATRICIA ROSA DA COSTA - CPF: 051.460.071-36 (ASSISTENTE), PETERSON RICHARD RODRIGUES RONDON - CPF: 044.387.891-92 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Embriaguez ao volante. Pedido de absolvição. Teste de etilômetro e confissão do apelante. Depoimentos de policiais militares. Suficiência de provas. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante por embriaguez ao volante a 6 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, bem como suspendeu o direito de dirigir veículo automotor pelo prazo de 2 (dois) meses visando a absolvição.

II. Questão em discussão

Alteração da capacidade psicomotora não comprovada.

III. Razões de decidir

A alteração da capacidade psicomotora poderá ser atestada por sinais que a indiquem, por teste de alcoolemia, exame clínico, perícia, vídeo, teste etilômetro, prova testemunhal e outros meios de prova em direito admitidos.

O teste de alcoolemia, somado às declarações dos agentes policiais e à confissão judicial do apelante, mostram-se suficientes para comprovar a condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão de influência de álcool.

IV. Dispositivo

Recurso desprovido
.

Dispositivos relevantes citados
: CTB (Lei no 9.503/97), art. 306, § 1o, II; Decreto no 6.488/2008, art. 2o, II; CPP, arts. 577 e 593, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AP no 0013204-92.2018.8.11.0004, Rel. Des. Paulo da Cunha, j. 21.2.2023; TJMT, AP no 0001126-04.2017.8.11.0036, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 15.4.2021.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1016708-56.2022.8.11.0002 - COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

APELANTE(S): JONY NANETY DA SILVA SEBA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por JONY NANETY DA SILVA SEBA contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos de ação penal (PJe no 1016708-56.2022.8.11.0002), que o condenou por embriaguez ao volante a 6 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, bem como suspendeu o direito de dirigir veículo automotor pelo prazo de 2 (dois) meses - art. 306, § 1o, II, da Lei no. 9.503/97 - (ID 244276688).

O apelante sustenta que
“não mais basta à realização do exame do bafômetro, é necessário também constatar se houve perda de capacidade psicomotora, com exames clínicos ou perícias”
.

Requer o provimento para que seja absolvido (fls. 160 - ID 244276697).

A 9a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE pugna pelo desprovimento do apelo (fls. 177 - ID 244276703).

A i. Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Apelação criminal. Embriaguez ao volante. Sentença condenatória. Apelo defensivo. Pretendida absolvição por insuficiência de provas. Improcedência. Reforma da Lei no 12.760/2012 que permite qualquer meio de prova para demonstrar a alteração da capacidade psicomotora. Presença de elementos comprobatórios da embriaguez ao volante. Confissão extrajudicial corroborada pelos firmes e coerentes depoimentos dos Policiais Militares. Condenação que era mesmo de rigor. Parecer pelo desprovimento do recurso.”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça - ID 246570684)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 23 de janeiro de 2022, por volta das 22h06min, na Av. 31 de março, Parque Via 31, Bairro Manga, neste município de Várzea Grande-MT, o indiciado JONY NANETY DA SILVA SEBA, conduziu o veículo Honda/Fan, placa NPQ-1477, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Diante do exposto, denuncio JONY NANETY DA SILVA SEBA, [...] pela prática do delito previsto no art. 306, §1o, I, do Código de Trânsito Brasileiro [...]”
(Luciano Freiria de Oliveira, promotor de Justiça - ID 244276653)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante nos seguintes termos:

“[...] A materialidade delitiva ficou positivada pelo Teste de Etilômerto (id. 85340798) e Boletim de Ocorrência (id. 85340799).

A autoria, igualmente, é incontroversa, pois o próprio acusado confessou na Delegacia de Polícia e em juízo ter ingerido cerveja antes de conduzir sua motocicleta:

“(Fase inquisitiva - id. 85340389)” “...; Que o interrogando relata que na data de hoje estava na casa de um amigo, onde passou o dia inteiro, e aproveitou e bebeu dez latinhas de cerveja e ao ir embora, pilotando sua motocicleta honda fan placa npg 1477 e ao passar na av. 31 de março foi parado pela blitz lei seca, e foi convidado a fazer o bafômetro, onde aceitou e o resultado deu 0,92 de concentração de álcool no sangue,,,” (negritei)

“(Em juízo - id. 163180095)” “... eu estava na casa de uma amiga e lá eu tomei uma latinha de cerveja, fiquei um pouco lá e fui embora para minha casa...” (negritei).

A confissão foi confirmada pelas declarações da PM Renata Karoline Guilher:

“(Fase inquisitiva - id. 85340799 – fl. 02)” “... QUE durante a abordagem policial JONY NANETY DA SILVA SEBA tentou fugir da blitz porém não obteve êxito; QUE JONY NANETY DA SILVA SEBA foi convidado a realizar o Exame de Bafômetro, o que aceitou, tendo o resultado acusado a concentração de 0,92mg álcool por litro de ar alveolar ...” (negritei).

Na fase judicial, a PM Renata Karoline Guilher que atendeu a ocorrência atestou a autenticidade da assinatura aposta no teste de etilômetro e nas declarações prestadas na Delegacia de Polícia (id. 143421878).

Sustenta a Defesa, todavia, a atipicidade da conduta, sob o argumento de que o réu só fez o teste de etilômetro e não houve comprovação que o condutor não tinha condições de dirigir (aptidão psicomotora alterada) e, assim, requereu a desclassificação para infração administrativa do art. 165 do CTB.

Não obstante seus argumentos, o crime previsto nos art. 306 do CTB é de perigo abstrato, não sendo necessária a demonstração concreta de risco ao bem juridicamente protegido em lei, sendo inviável a desclassificação para infração administrativa, [...].

Em suma, a DENÚNCIA É PROCEDENTE para o fim de condenar o acusado nas penas do art. 306, §1o, inciso II, da Lei no. 9.503/97 [...]”
(Luís Augusto Veras Gadelha, juiz de Direito - ID 244276688).

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada no Exame de Alcoolemia (fls. 25 - ID 244276237), o qual não sofreu qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Renata Karoline Guilher, policial militar (fls. 27 - ID 244276238), Gildney Valério de Souza, policial militar (fls. 28 - ID 244276238), e o interrogatório do apelante JONY NANETY DA SILVA SEBA (fls. 12 - ID 244276228).

Em Juízo, foram ouvida a testemunha Renata Karoline Guilher (fls. 94 - ID 244276676) e interrogado o apelante (fls. 102 - ID 244276681).

Dito isso, vejamos.

Extraem-se das declarações coerentes dos policiais militares Gildney Valério de Souza e Renata Karoline Guilher, em ambas as fases da persecução penal, que, no dia 23.1.2022, o apelante JONY NANETY DA SILVA SEBA conduziu motocicleta [Honda/Fan, placa NPQ-1477] com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, por volta das 22h06min, na avenida 31 de março, Parque Via 31, bairro Manga, em Várzea Grande/MT.

O “teste do bafômetro” apontou concentração etílica de 0,92 mg/L de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões, quantidade superior ao limite legal de 0,3 mg/L (Decreto no 6.488/2008, art. 2o, II).

Frise-se que o apelante, em Juízo, admitiu que
“estava na casa de uma amiga e tomou uma latinha de cerveja”
(fls. 102 - ID 244276681), de modo a tornar inequívoca a embriaguez.

Com efeito,
“a alteração da capacidade psicomotora poderá ser atestada por sinais que a indiquem, por teste de alcoolemia, exame clínico, perícia, vídeo, teste etilômetro, prova testemunhal e outros meios de prova em direito admitidos”
(TJMT, AP no 0013204-92.2018.8.11.0004 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 21.2.2023).

Em suma, o teste de alcoolemia, somado às declarações dos agentes policiais e à confissão judicial do apelante, mostram-se suficientes para comprovar a condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão de influência de álcool (TJMT, Enunciado Criminal 8).

Ao caso, aplicável jugado desta e. Câmara:

“É inviável a absolvição do apelante pelo crime de embriaguez ao volante quando constatada a autoria e materialidade delitiva, especialmente porque o resultado do teste de alcoolemia acima do permitido é corroborado pela sua confissão [...]”
(AP no 0001126-04.2017.8.11.0036 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 15.4.2021)

Logo, a responsabilização penal do apelante deve ser preservada.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024